Tribunal: STF
Processo: ARE 1599093
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de preliminar de repercussão geral. Revisão da vida toda. RE nº 1.276.977/DF (Tema RG nº 1.102). Pedido de sobrestamento. Revogação da ordem de suspensão nacional. Perda de objeto. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, no qual se discute acórdão de Turma Recursal pelo qual se rejeitou pedido de revisão da vida toda, à luz da superveniência do julgamento das ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF, que declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876, de 1999, afastando a aplicação do entendimento anteriormente firmado no Tema RG nº 1.102.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve adequada demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se subsiste a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema RG nº 1.102.
III. Razões de decidir
3. O recorrente não apresenta preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, limitando-se a reiterar argumentos de mérito, em desacordo com o art. 102, § 3º, da Constituição e o art. 1.035, § 2º, do CPC.
4. A ausência de demonstração da repercussão geral constitui óbice autônomo ao conhecimento do recurso extraordinário.
5. O Supremo Tribunal Federal revogou a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema RG nº 1.102 após o julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.276.977/DF.
6. Com a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, perde objeto o pedido de sobrestamento do processo formulado pela parte recorrente.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. ‘REVISÃO DA VIDA TODA’ (REVISÃO DA RMI COM O CÔMPUTO, NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO, DAS CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES A JULHO DE 1994). TEMA 1.102/STF. DESNECESSIDADE DE SE MANTER A SUSPENSÃO. STF HAVIA DECIDIDO FAVORAVELMENTE AO SEGURADO NO RE 1.276.977/DF. TODAVIA, A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FOI SUPERADA PELO JULGAMENTO SUPERVENIENTE DAS ADIS 2110 E 2111/DF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LEI 9.876/99. SEGURADO NÃO PODE OPTAR PELA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, I E II, DA LEI 8.213/91. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 31, p. 1).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 5º, incs. XXXVI e LXXVIII, da Constituição da República.

3.1. Pede “a suspensão do processo até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1.102/STF. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, considerando a tese firmada no Tema 1.102/STF. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja determinada a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do Tema 1.102, assim como a definição da aplicação dos efeitos modulatórios na tese firmada no Tema 1.102/STF” (e-doc. 33, p. 6).

4. A Vice Gestora das Turmas Recursais/SJRJ inadmitiu o recurso extraordinário em razão da “decisão da Turma Recursal está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.110 e 2.111” (e-doc. 38, p. 2).

5. O agravante pede “a reforma da decisão para que seja determinada a suspensão deste processo até o trânsito em julgado do Tema 1.102/STF e ADI 2.111, momento em que serão estabelecidos definitivamente os efeitos modulatórios” (e-doc. 39, p. 7). 

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. No recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. O recorrente limitou-se a fazer observações sobre a matéria de mérito do apelo extremo.

8. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigências constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Alegação de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau. Inovação recursal. Procedimento inadmissível. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.589874-ED-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/04/2026, p. 23/04/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No caso, constatada a ausência de fundamentação da preliminar de repercussão geral, mostra-se inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Os argumentos trazidos na minuta do agravo interposto contra a decisão pela qual se negou seguimento ao apelo extremo, na origem, são extemporâneos para complementar as razões do recurso extraordinário. Portanto, não tendo o agravante cumprido seu ônus processual no tempo e modo adequados, não há como, nesta etapa do processo, suprir a deficiência já reconhecida. 3. Dada a manifesta inadmissibilidade do agravo regimental, aplica-se multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de decisão unânime. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.583.266-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 23/03/2026).

9. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.

10. No caso sob análise, alega-se que a Turma Recursal de origem não observou a ordem de suspensão nacional proferida, em 28/07/2023, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE nº 1.276.977-RG/DF, leading case do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, de seguinte teor:

“(...) O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019). 
De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 
Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.
Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 
Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.”

11. Assento, contudo, que, em 25/11/2025, o Plenário Virtual desta Suprema Corte, por maioria, concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 1.276.977/DF, decidindo por “revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102”.

12. Nesse contexto, uma vez publicada a ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema RG nº 1.102, os efeitos da decisão apontada como paradigma, por meio da qual determinado o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, não mais subsistem, razão pela qual o pedido entabulado pela parte recorrente, “para que seja determinada a suspensão deste processo até o trânsito em julgado do Tema 1.102/STF, ou até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1.102/STF, conforme determinado por Tribunal Superior (STF)”, carece de objeto adequado de controle. 

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 31, p. 3), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator